Tribunal: TJBA
Processo: 0500364-13.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500364-13.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE: CARLOS OBERTO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA, FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. TEORIA OBJETIVA.
BIS IN IDEM
AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CARLOS OBERTO PEREIRA DE SOUZA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (ID 82781363), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reduzir a fração de diminuição da pena pela tentativa de 2/3 para 1/3, fixando a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, do CP). A conduta imputada ao réu consistiu em disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, gerando lesões corporais permanentes, tais como sequelas motoras, dificuldades de mastigação, desmaios frequentes e incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao justificar a redução da pena com base na fração de 1/3; (ii) apurar se houve omissão quanto à consideração da confissão espontânea; e (iii) verificar se houve erro material no cálculo final da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e precisa ao aplicar a fração de 1/3 na redução da pena pela tentativa, com base na teoria objetiva adotada pelo Código Penal. A gravidade da conduta (disparo em região vital) e as severas consequências para a vítima justificam a escolha da fração mínima.

5. A decisão embargada afastou expressamente a aplicação da fração máxima de 2/3, reservada às hipóteses de tentativa “branca”, quando a vítima sequer é atingida, situação que não se verifica no presente caso.

6. Não houve omissão quanto à confissão espontânea, pois esse fator não foi objeto da controvérsia recursal. A decisão concentrou-se na análise da terceira fase da dosimetria (redução pela tentativa), não sendo obrigatória a manifestação sobre aspectos alheios ao ponto controvertido.

Ademais, o recurso apreciado, que se deu provimento, foi da acusação. Ou seja, a sentença transitou em julgado quanto ao capítulo ora impugnado pelo embargante.

7. O cálculo da pena foi efetuado corretamente. Após a fixação da pena-base e da pena intermediária em 13 anos e 22 dias de reclusão, a fração de 1/3 foi aplicada na terceira fase, resultando na pena definitiva de 8 anos, 8 meses e 15 dias, em conformidade com a dosimetria prevista em lei.
Após detração penal
, considerando a certidão de ID 76424082, a pena restou

fixada, definitivamente, em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

8. A pretensão de reexame dos fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

9. A simples invocação de prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório, não autoriza o acolhimento dos embargos, devendo estes observar os requisitos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

“A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa se justifica quando a conduta do réu revela elevado grau de execução do
iter criminis
e provoca lesões corporais permanentes à vítima”.

“A ausência de manifestação expressa sobre tese não debatida no recurso principal não configura omissão passível de correção por embargos de declaração”.

“A fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência superior afasta a configuração de obscuridade, contradição ou erro material”.

“Embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento”.

“O prequestionamento não se sobrepõe à exigência de demonstração de vício legal na decisão embargada”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 14, parágrafo único; art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1601143/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28.04.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18.12.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0500364-13.2019.8.05.0137 em que figura como embargante CARLOS OBERTO PEREIRA DE SOUZA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos declaratórios
opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74